Tribunal: STF
Processo: Rcl 68121
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO SOBRESTADA. MATÉRIA DE FUNDO SEMELHANTE ÀQUELA DEBATIDA NO ARE 1.453.161. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE CASOS SEMELHANTES NO ARE 1.453.161. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES. INOCORRÊNCIA. PRETENDIDA EXTENSÃO DO SOBRESTAMENTO DEFERIDO NA PRESENTE RECLAMAÇÃO AOS AUTOS DO ARE N. 1.477.045/SP. IMPOSSIBILIDADE. MEROS INCONFORMISMO E REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS QUE NÃO SE ADMITEM NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Dulce Maria de Almeida Prado e outros contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO. MATÉRIA DE FUNDO SEMELHANTE ÀQUELA DEBATIDA NO ARE 1.453.161. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE CASOS SEMELHANTES NO ARE 1.453.161. RECLAMAÇÃO SOBRESTADA.”



    Alegam os embargantes que o decisum vergastado incorreu em omissão ao não apreciar o pedido de suspensão do ARE 1.477.045, em que se pretende seja a matéria controvertida na origem examinada por este Supremo Tribunal Federal. Afirmam, nesse sentido, “que a não apreciação do pedido de suspensão do ARE n. 1.477.045/SP pode causar dano irreparável aos reclamantes, decorrente do trânsito em julgado da decisão contra a qual se ajuizou a reclamação” (doc. 25, p. 2).



    Requerem, por esses fundamentos, o provimento dos embargos “para o fim de, sanando as omissões acima demonstradas, ser determinada a suspensão — ou mesmo a extensão do sobrestamento deferido na presente reclamação — aos autos do ARE 1.477.045/SP” (doc. 25, p. 2).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.



    In casu, inexiste qualquer vício a viabilizar o manejo do presente recurso, haja vista que a decisão embargada se limitou a sobrestar a presente reclamação, aplicando à espécie o quanto deliberado pela Primeira Turma ao examinar o ARE 1.453.161. Eis o teor da decisão embargada:



     



    “Verifica-se que a E. Primeira Turma, em sessão presencial realizada em 07/11/2023, apreciou o ARE 1.453.161, cujo objeto é semelhante ao tema debatido na presente reclamação, tendo assim deliberado:



    A Turma, por unanimidade, determinou o sobrestamento do presente recurso até o julgamento dos embargos de declaração nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade 42 (todas de relatoria do Min. Luiz Fux), e fixou entendimento de que casos semelhantes deverão ser sobrestados, nos termos do voto reajustado do Ministro Alexandre de Moraes, Relator. Presidência do Ministro Alexandre de Moraes. Primeira Turma, 07.11.2023. Presidência do Senhor Ministro Alexandre de Moraes. Presentes à Sessão os Senhores Ministros Cármen Lúcia, Luiz Fux e Cristiano Zanin.



    A matéria debatida naquele feito é semelhante à discutida na presente reclamação, na medida em que versa sobre a retroatividade ou não do vigente Código Florestal (Lei 12.651/2012) à luz do quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade 42.” (doc. 23, p. 2)



    Assim, ante a deliberação colegiada pelo sobrestamento de reclamações análogas, era mesmo o caso de se reproduzir este entendimento na espécie.



    A rigor, os embargantes veiculam mera irresignação com a decisão embargada, irresignação esta que não tem cabimento em sede de embargos declaratórios. Busca-se, pela via imprópria, rediscutir tema já analisado e decidido, o que não se admite.



    Esclareço, no ponto, que o ARE 1.477.045, interposto pelos reclamantes e que pretende trazer a controvérsia de origem a este STF teve seu seguimento negado pelo eminente Ministro Roberto Barroso, presidente desta Suprema Corte, por decisão datada de 08/02/2024. Em consulta a este feito, verifica-se que tal decisão foi referendada pelo Plenário, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pelos recorrentes (e ora reclamantes), por unanimidade, em sessão virtual encerrada em 03/04/2024. Por fim, observa-se que foram rejeitados, também por unanimidade, os embargos de declaração opostos em face deste acórdão do Pleno. 



    Diante deste contexto, não subsistem razões para a pretendida suspensão do ARE 1.477.045 ou mesmo a extensão a este recurso do sobrestamento determinado nesta reclamação, seja porque as medidas tratam de pedidos e fundamentos distintos, seja porque o mencionado ARE já se encontra julgado pelo Plenário deste Tribunal.



    Nesse contexto, ausente omissão ou obscuridade a serem sanadas pela via dos embargos de declaração, a teor da reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Cito, por oportuno, o seguinte julgado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO DA PARTE. EFEITOS INFRINGENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    2. A alegação de omissão que recai sobre tema cuja apreciação não configura ponto sobre o qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não é suficiente a viabilizar os embargos de declaração. 



    3. Revela-se protelatório o recurso de embargos de declaração que, sob pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 



    4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (Rcl 51.440 AgR-ED, Segunda Turma, rel. Min. Edson Fachin, j. 23.05.2022, DJe 06.06.2022)



    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente